Tribunal: TJDFT
Processo: 0750387-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRAZO. AUSÊNCIA DO PACIENTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO. PRESENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I - Se a audiência de custódia foi realizada pouco mais de 24 (vinte e quatro) horas após o flagrante, mas em horário compatível com os atos normativos para a realização do ato, sem que tenha sido determinado prejuízo ao paciente, não há que se falar em nulidade da prisão, notadamente quando a Defesa constituída estava presente, mesmo na ausência do paciente, detido em Águas Lindas/GO.

II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o paciente, de modo agressivo, em concurso de agentes, praticou o crime de roubo, em local movimentado, à luz do dia, fugindo do distrito de culpa em seguida.

III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

IV - Ordem denegada.